Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-81.2022.8.11.0022
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000083-81.2022.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSILENE DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 531.850.211-34 (RECORRENTE), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), EURIAS FILHO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 039.290.231-13 (RECORRIDO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA POR NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E OITIVA DE TESTEMUNHAS – SENTENÇA REFORMADA – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cerceamento de defesa
– Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunhas regularmente arroladas pela parte reclamante, sendo necessária a instrução para apuração dos fatos alegados na inicial.

2.

Dilação probatória
– O colhimento de prova oral é imprescindível para esclarecer matéria de fato relevante ao julgamento da demanda, especialmente em casos envolvendo alegações de difamação.

3.

Sentença anulada
– Reconhecido o cerceamento de defesa, anula-se a sentença e determinam-se o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução com a oitiva de testemunhas, seguido de nova prolação de sentença.

4.

Recurso conhecido e provido
– Diante da nulidade constatada, o recurso deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou
improcedentes os pedidos iniciais
deduzindo-se que a requerente não demonstrou a relação comercial subjacente à emissão do cheque, determinado entre emitente e beneficiário — ponto crucial que a autora lançou mão, como pano de fundo, para dar concretude ao direito veiculado na petição inicial e que, por via de consequência, lhe cabe comprovar nos termos do Art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Recorrente alega cerceamento de defesa, pois, apesar de ter requerido a realização de audiência de instrução e apresentado rol de testemunhas, a audiência não foi designada. Requer, portanto, a anulação da sentença e a realização da audiência para oitiva das testemunhas.

Contrarrazões não foram apresentadas

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso merece acolhimento.

No presente caso, o Recorrente s
ustenta que não foi oportunizada a produção de prova oral a fim de comprovar os fatos.

Parte das alegações da Recorrente trata de matéria eminentemente fática, cuja comprovação depende de dilação probatória, especialmente por meio da oitiva de testemunhas. Assim, o julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução, configura cerceamento de defesa, pois impede a produção de provas essenciais à elucidação dos fatos narrados.

O juiz de primeiro grau, ao proferir a sentença, não analisou o pedido de designação de audiência, incorrendo em
error in procedendo
. A matéria alegada pela Recorrente envolve fatos que necessitam de esclarecimento mediante prova oral, sendo indispensável a realização da audiência de instrução para que se possa formar um juízo seguro acerca da controvérsia.

Dessa forma, resta evidente a nulidade da sentença proferida, impondo-se a sua anulação para que seja realizada audiência de instrução e oitiva de testemunhas, conforme requerido pela parte autora. Em casos semelhantes, este Colegiado já decidiu pelo retorno dos autos à primeira instância em razão do reconhecimento do cerceamento de defesa.

Ocorre que, o mérito do presente feito depende de esclarecimentos sobre questões fáticas, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas.

Destaco, ainda, que o Contraditório e a Ampla Defesa são princípios constitucionais (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal), portanto, de observância obrigatória na instrução processual, assim, impositivo o retorno dos autos à origem, sob pena de caracterizar o cerceamento de defesa em afronta ao texto constitucional.

Por tais considerações, vejo com necessária a realização da audiência de instrução e julgamento neste feito, do contrário resultará em cerceamento de defesa a Recorrente.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ROSILENE DOS SANTOS RODRIGUES
, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença de origem e determinar a realização de audiência de instrução e julgamento a fim de permitir que as partes façam prova constitutiva, modificativa ou extintiva de direito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024